Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005024-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO), ELLEN GABRIELE SANTOS DE MENEZES - CPF: 061.137.461-78 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 064.918.819-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1005024-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELLEN GABRIELE SANTOS DE MENEZES

AGRAVADO:
IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERID
A
–

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA E FESTAS INTERMEDIÁRIAS –
BLOQUEIO
DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA REQUERIDA E DOS SEUS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS
–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
CABIMENTO EM RELAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELA DEMANDANTE
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL
DEMONSTRADOS
– POSSIBILIDADE DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS –
EVIDENCIAS DE DESVIO DE FINALIDADE E PREJUÍZO DE TERCEIROS –
IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM RELAÇÃO AO VALOR PRETENDIDO A TÍTULO DE DANO MORAL
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1.

Resta demonstrada a probabilidade do direito

quanto a
o pedido de bloqueio de ativos financeiros da requerida relativamente ao valor pago
pela autora
,
d
iante das evidências d
o prejuízo causado pela empresa agravada a vários formandos em virtude das dificuldades
financeiras anunciadas

e formalização de pedido de recuperação judicial, a qual excluiu
seu
perfi
l
das redes sociais
, conforme amplamente noticiado pelos canais comunicação
.

2. Presente também o
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a quantidade de denúncias contra a requerida e o valor do prejuízo anunciado, de milhões, há de ser acolhido o pedido de bloqueio de ativos financeiros da requerida relativamente ao valor pago pela autora.

3
.
Prospera
ainda
o pedido para que o bloqueio atinja também os bens dos sócios proprietários
,
no caso de não encontrar valores em nome da empresa requerida, tendo em vista a demonstração,
prima facie
, do desvio de finalidade e prejuízo de terceiros ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

4
.
Por outro lado,
por se encontrar ainda em fase de conhecimento o processo de origem,
a concessão do bloqueio
deve se restringir
apenas
a
os valores efetivamente pagos pela autora,
já que a
constrição de valor relativo à indenização por danos morais
depende de
dilação probatória
.

5
.
Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

ELLEN GABRIELE SANTOS DE MENEZES

na

Ação de Rescisão Contratual
c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais

proposta em face de
IMAGEM SERVI
Ç
OS DE EVENTOS EIRELI
, contra a decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para penhora de valores da empresa demandada e, subsidiariamente para a desconsideração da sua personalidade jurídica.

Em síntese, sustenta que
é de conhecimento público a tentativa de fraude operada pela agravada quando, às vésperas de grandes eventos que deveriam ser realizados sob a sua responsabilidade, comunicou de forma abrupta aos formandos, por meio de “nota de esclarecimento” publicada em 31/01/2025, que havia ajuizado pedido de recuperação judicial.

Alega que
foram retirados
do ar todos os seus canais de comunicações
, o que ocorreu às vésperas de duas importantes festividades de formatura dos alunos de medicina das faculdades UNIC e UNIVAG, configurando evidente prejuízo aos contratantes.

Afirma que
a situação fática poderá comprometer o cumprimento da obrigação, tendo em vista a má-fé da empresa agravada nas práticas adotadas.

Sob tais argumentos, pugn
ou
pelo provimento do recurso
nos seguintes termos:

“
2- Seja, liminarmente, ao presente recurso atribuído efeito suspensivo ativo, modificando-se a decisão atacada que é passível de causar ao agravante dano irreparável e de difícil reparação, determinando-se o bloqueio de valores na conta da Empresa Agravada,
no valor de R$ 23.974,84 (vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), e, em não sendo encontrado tais valores, que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica;

3- Caso não se entenda viável, neste momento, o bloqueio de valores a título de danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), somados aos valores pagos, totalizando R$ 23.974,84 (vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), requer-se, ao menos, o bloqueio integral do contrato, correspondente ao valor de R$ 8.974,84 (oito mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) (DOC. 7 – PETIÇÃO INCIAL), ou, alternativamente, o bloqueio da quantia referente aos valores já adimplidos, totalizando R$ 6.267,56 (seis mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seus centavos);
”

A liminar recursal
foi
parcialmente
deferida para
recursal
para
determinar o bloqueio da importância de
R$ 6.267,56

(seis mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seus centavos)
nas contas bancárias da agravada e, no caso de não localização de ativos financeiros em nome da empesa, para determinar
a desconsideração da personalidade jurídica
da agravada, autorizando o bloqueio de ativos financeiros dos sócios proprietários
(
ID

271217891
).

Sem contraminuta

(ID
282371865
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a autora, ora agravante, firmou com a empresa requerida/agravada, em 31/10/2021, contrato para prestação de serviços de formatura e festas intermediárias, no valor de R$ 8.974,84 (oito mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), com cerimônia prevista para fevereiro de 2026.

Segundo a demandante, no dia 10/01/2025, a demandada
entrou em contato com a comissão

de formatura, por meio de uma notificação extrajudicial informando-lhes sobre a realização

de uma “CAMPANHA ESPECIAL DE NEGOCIAÇÃO”, para o pagamento das parcelas

em atraso, válidas até a data e 1
5 de janeiro de 2025.

Alega que em seguida, em
31
/01/2025
de janeiro de 2025, a
autora
e os demais formandos

receberam um comunicado expedido pelo advogado constituído
empresa requerida
, por meio de “NOTA DE ESCLARECIMENTO” quanto ao protocolo

de um pedido de Recuperação Judicial, em virtude de dificuldades financeiras que a

empre
sa estaria enfrentando
.

Sob a alegação de que a partir desse dia a empresa demandada encerrou a comunicação com todos os contratantes, retirando de circulação todas as suas redes sociais, ajuizou a ação de origem, requerendo tutela de urgência nos seguintes termos:

“
2. Seja, liminarmente, ao presente recurso atribuído efeito suspensivo ativo, modificando-se a decisão atacada que é passível de causar ao agravante dano irreparável e de difícil reparação, determinando-se o bloqueio de valores na conta da Empresa Agravada, no valor de R$ 23.974,84 (vinte e três mil novecentos e setenta e quatro
reais e oitenta e quatro centavos), e, em não sendo encontrado tais valores, que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica;

3. Caso não se entenda viável, neste momento, o bloqueio de valores a título de danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), somados aos valores pagos, totalizando R$ 23.974,84 (vinte e três mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), requer-se, ao menos, o bloqueio integral do contrato, correspondente ao valor de R$ 8.974,84 (oito mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) (DOC. 7 – PETIÇÃO INCIAL), ou, alternativamente, o bloqueio da quantia referente aos valores já adimplidos, totalizando R$ 6.267,56 (seis mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seus centavos);
”

Pois bem
.

No caso, p
retende
a agravante
a

penhora de valores da empresa demandada e, subsidiariamente para a desconsideração da sua personalidade jurídica em razão das práticas adotadas pela agravada, que comunicou o pedido de recuperação judicial às vésperas de festividades assumidas com outras faculdades, bem como retirou do ar todos
os seus
canais de comunicação.

R
esta demonstrada, ao menos nesta fase processual, a relação contratual havida entre as partes, por meio do contrato de prestação de serviços e extrato de pagamentos constante no
IDs

183647205
e
183647212
dos autos de origem.

Com efeito
,
é público e notório o prejuízo causado pela empresa agravada a vários formandos, em virtude das dificuldades financeiras anunciadas e formalização de pedido de recuperação judicial, a qual bloqueou ou excluiu os perfis das redes sociais, conforme amplamente noticiado pela mídia, conforme se verifica
dos seguintes
sites
:
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/empresa-some-e-deixa-formandos-sem-dinheiro-e-festa-prejuizo-milionario/797453
,
https://www.rdnews.com.br/policia/alunos-registram-mais-de-200-bos-contra-empresa-apos-calote-em-formatura/207443
,
https://www.folhamax.com/cidades/formandos-ficam-sem-festa-e-denunciam-golpe-empresa-pede-recuperacao-em-mt/474984
.

Aliás, impende destacar que ao se digitar o nome da agravada no google, além das notícias acima mencionadas
e da existência de vários processos em seu nome
, consta a informação de que a empresa
se encontra
fechada temporariamente
, confirmando as alegações da agravante.

Assim, diante de tais evidências, resta caracterizada, por ora, a probabilidade do direito.

De igual forma, presente também o
perigo
de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a quantidade de denúncias contra a requerida e o valor do prejuízo anunciado, de milhões
, o que evidencia risco concreto de insolvência
.

Por outro lado, levando em consideração que a ação na origem ainda se encontra em fase de conhecimento, a concessão do bloqueio
deve se restringir
apenas
a
os valores efetivamente pagos pela autora, no importe de
R$
6.267,56

(seis mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seus centavos)
, não
se afigurando viável a constrição do valor elativo à indenização por danos morais, uma vez que cuida de matéria que depende de dilação probatória.

Por fim, prospera também o pedido para que o bloqueio atinja os bens dos sócios proprietários
,
no caso de não encontrar valores em nome da empresa agravada.

Isto porque, conforme acima exposto, evidente o sumiço da empresa, inclusive das redes sociais, restando demonstrado,
prima facie
, o desvio de finalidade e prejuízo de terceiros ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Ademais, conforme dispõe o §2o do artigo 134 do CPC/15 que
“Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”
.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
para reformar
em parte
a decisão singular a fim de
determinar
o bloqueio da importância de
R$ 6.267,56

(seis mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seus centavos)
nas contas bancárias da agravada e, no caso de não localização de ativos financeiros em nome da empesa, para determinar
a desconsideração da personalidade jurídica
da agravada, autorizando o bloqueio de ativos financeiros dos sócios proprietários.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025